Tribunal: TCU
Processo: 030.955/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades na contratação e aquisição de itens para unidades de saúde com recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de irregularidades na contratação de empresas para fornecimento de medicamentos, produtos hospitalares e odontológicos e materiais permanentes para unidades de saúde do Município de Iracema/RR com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) do munícipio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Município de Iracema/RR, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que adote as providências abaixo e informe ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, os encaminhamentos inicialmente realizados, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 141/2012, art. 27, inc. I, c/c o entendimento do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário : 9.2.1. restitua aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS) o montante de R$ 232.000,00, em valores atualizados, em razão da ocorrência de desvio dos recursos recebidos; e 9.2.2. restitua aos cofres do Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Iracema/RR o montante de R$ 128.850,00, em valores atualizados, correspondente aos recursos do referido fundo utilizados pela municipalidade em equipamentos que não guardavam relação com o desempenho das atividades típicas de saúde; 9.3. aplicar a Jairo André Ribeiro Sousa e a Willys Leal Costa multa no valor individual de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e a Betina Silva e Silva multa individual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.6. dar ciência ao Município de Iracema/RR, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas nos Pregões Presenciais 7/2018 e 1/2019: 9.6.1. violação do princípio de segregação de funções, pois a pregoeira foi responsável também pelo edital, em afronta à Lei 10.520/2002, art. 3o, incisos I e IV, ao Decreto 3.697/2000, arts. 5o e 14, ao Decreto 3.555/2000, art. 9 do Anexo I, e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 3381/2013-TCU-Plenário ; 9.6.2. falhas na transparência e na publicidade dos atos da Prefeitura Municipal de Iracema/RR em razão de indisponibilidade de página na internet e da não disponibilidade de retirada do edital, impugnações, consultas via internet, telefone e e-mail, em afronta à Constituição Federal de 1988, art. 37; Lei 8.666/1993, art. 3o; Lei 14.133/2021, arts. 5o, 7o, 8o; Lei 12.527/2011, arts. 3o, inciso I, e 8o; e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.458/2021, 585/2023, 1.778/2015, 93/2008, todos do Plenário do TCU; e 9.6.3. contratação das empresas E.R. Alves - ME (atual E.R. Alves e Cia Ltda.) e J.P.L. da Silva Ltda. no Pregão Presencial 18/2017 e na Dispensa Emergencial 44/2018, respectivamente, sem que houvesse autorização da Anvisa para distribuição de medicamentos, em afronta ao Decreto 10.024/2019, art. 19, inciso II; à Lei 8.666/1993, art. 30, incisos I e IV; à Lei 6.360/1976, arts. 1o e 2o; e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 189/2021-TCU-Plenário ; 9.7. encaminhar cópia desta decisão ao denunciante, aos responsáveis, ao Município de Iracema/RR, ao Fundo Municipal de Saúde de Iracema/RR, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República em Roraima; 9.8. encaminhar cópia desta decisão à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), bem como das instruções dos autos (peças 6, 22, 59, 86, 111 e 193), da denúncia tarjada (peça 2) e seu recebimento no Processo 1004900-53.2020.4.01.4200, o qual tramita na Justiça Federal da 1a Região (peças 131-132), além dos documentos constantes da peça 98 (papéis de trabalho da auditoria da CGU), a fim de que adotem as medidas que entenderem necessárias; e 9.9. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção das que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014.